Tribunal: STJ
Processo: 0013944-24.2023.8.13.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926456 - MG (2025/0148751-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MÁRCIO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que o agravante possui
res furtiva
condenações definitivas pela prática de crimes de furto, circunstância que
demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de
personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 6a56bd87-3601-41b4-b075-1250332c263d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926456 - MG (2025/0148751-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MÁRCIO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que o agravante possui
res furtiva
condenações definitivas pela prática de crimes de furto, circunstância que
demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de
personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRCIO DOS SANTOS
COSTA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 1 ano, 4meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 12 dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 155,
, c
caput
/c os arts. 65, III, , e 61, I, todos do Código Penal.
d
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela defesa (e-STJ fls. 229/250).
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

A defesa apresentou então recurso especial, com fulcro no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, alegando violação ao art. 155 do CP e art. e 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, ao argumento de que o valor total dos bens subtraídos
permitiria o reconhecimento da atipicidade material do fato.
No presente agravo regimental, a defesa reitera o pedido de incidência do
princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravante.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o
julgamento do recurso pelo colegiado
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
A Corte estadual considerou indevida a aplicação do princípio da
insignificância, conforme os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 461/463):

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, verifico
que o agente possui múltiplas condenações em sua certidão de
antecedentes, ordem 05, muitas delas por idêntico crime de furto, fator que
repele a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e reclama

a incidência do direito penal para tutela do bem jurídico protegido pela
norma, dada a elevada reprovabilidade da conduta realizada pelo agente.
[...]
Assim, ainda que pequeno o valor patrimonial do bem subtraído e que ele
tenha sido restituído à vítima, o fato é que a conduta do acusado,
reiteradamente voltada contra o bem jurídico patrimônio e sua incapacidade
de subordinar-se a ordem estabelecida evidenciam o alto desvalor da
conduta e a necessidade de resposta estatal.

A tese apresentada ao Superior Tribunal de Justiça associa-se
estreitamente ao princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal
somente deve ser aplicado quando estritamente necessário no combate a
comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário.
Nesse contexto, trouxe-nos a doutrina o princípio da insignificância,
propondo que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a
ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras,
incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido.
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

A propósito do tema, Carlos Vico Mañas anuncia que "o princípio da
insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de
acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto
formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo
material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito
". Esclarece, outrossim, que o princípio em análise baseia-se "
penal
na concepção
material do tipo penal, por meio da qual é possível alcançar, pela via judicial e sem
macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal
da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas,
não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito
" (O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal.
Penal
1a ed. São Paulo: Saraiva, p. 56/81).
Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo
imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais
como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO. PAR
DE
CHINELOS
(R$
20,
00).
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
[...] 2.

Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância
- que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal -
tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada
na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
." (HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello,
mínima do Poder Público
DJU 19.11.2004)
[...]
4. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, aplicado o
princípio da insignificância, para trancar a ação penal, por atipicidade da
conduta.
(HC 360.863/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2016, grifei.)
30/06/2016
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

No presente caso, não há como reconhecer o reduzido grau de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação
do princípio da insignificância.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da
insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente
irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas
habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que
isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de
vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.
Como antes analisado, conforme se depreende dos fundamentos do acó
rdão de origem, o agravante possui condenações definitivas por furto.
Assim, compreendi que o contexto não permitiria o reconhecimento do
reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da conduta, de forma
viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido, não obstante a menção feita pela defesa a precedentes em
sentido contrário, colaciono novamente farta jurisprudência desta Corte que corrobora
a conclusão quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em
situações como a presente, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
TENTADO. TRANCAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do
princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res
furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é "agente habitual de
crimes patrimoniais". Assim, haja vista a constatação da reincidência
(específica) do paciente, bem como da multiplicidade dos seus antecedentes
em crimes patrimoniais (conforme certidão de antecedentes juntada aos
autos), o que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada,
reveladora de personalidade voltada para o crime, fica afastado o requisito
do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, para aplicação da
insignificância. Precedentes.
3. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a impossibilidade de
incidência do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a
habitualidade em crimes patrimoniais, torna-se prescindível a análise
específica acerca da ausência de violência ou grave ameaça empregada na
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

conduta ou da intenção do agente em se submeter a internação para
tratamento de alcoolismo. Isso, porque "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...]" (EDcl no AgRg no
HC n. 520.357/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
10/12/2019
12/12/2019
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 706.986/PR, de minha
relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
15/2/2022
18/2/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PACIENTE
REINCIDENTE.
POSSUI
INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO E RESONDE A OUTRAS
AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DURANTE O GOZO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação
do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência
de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Na hipótese, apesar da res furtiva se constituir em 3 frascos de
desodorante, que não ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo, há que
se considerar que, conforme destacado pela Corte estadual, trata-se de réu
que possui diversos registros em sua folha de antecedentes criminais,
reincidente com relação a crime envolvendo violência ou grave ameaça, que
possui inquéritos policiais em andamento e responde a outras ações penais,
tendo, inclusive, praticado o delito discutido neste writ, durante o gozo de
liberdade provisória, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade
da conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 669.791/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/11/2021
, grifei.)
26/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO
AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA (MUTIRREINCIDÊNCIA). AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual
se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente
justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam
lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da
vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no
reconhecimento do crime de bagatela.
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

2. No caso, a Recorrente possui maus antecedentes e é reincidente
específica. Contra ela há o registro de 16 (dezesseis) condenações
definitivas, em sua maioria pela prática do crime de furto, das quais 13
(treze) permitem a constatação de que a Agravante é multirreincidente.
Desse modo, a despeito do pequeno valor do bem subtraído - frascos de
xampus, avaliados em menos de R$ 55,00 -, revela-se incabível a aplicação
do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente
reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em
crimes patrimoniais.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 659.833/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
11/5/2021
25/5/2021
grifei.)

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:12
Código de Controle do Documento: c9438dd3-4f00-493f-b78b-da1abf9352cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0148751-9
AREsp 2.926.456 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00139442420238130035 10000241439017004 139442420238130035
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MÁRCIO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MÁRCIO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605515221=40506881@
2025/0148751-9 - AREsp 2926456 Petição : 2025/0057932-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:41:08
Código de Controle do Documento: 73C61CE8-A2D9-4578-8E02-A91D6353BE44